Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029713-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CORREA - CPF: 025.053.529-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASSIO TEIXEIRA BRITO - CPF: 023.830.061-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO FERREIRA MATOS - CPF: 998.834.571-20 (VÍTIMA), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029713-16.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE CARLOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ARTIGO 147,
CAPUT
E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CP) – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – DEMAIS PEDIDOS DE MÉRITO PREJUDICADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

É nula a sentença que deixa de apreciar tese defensiva apresentada em sede de alegações finais orais, em flagrante desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nulidade decretada, desconstituindo a sentença, para que outra seja proferida, com a devida análise de todas as teses defensivas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029713-16.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE CARLOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOSÉ CARLOS CORREA contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou-o à seguinte pena:

- 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal (ameaça);

- 01 (um) ano e 30 (trinta) dias de detenção, pela prática do crime descrito no artigo 163, § único, I, do Código Penal (Dano Qualificado);

- Somadas nos termos do art. 69 do CP, resulta-se na pena total de 01 (um) ano 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, fixado, ainda o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 175755281).

Em suas razões requer:

Preliminarmente, busca o reconhecimento da nulidade processual ante a ausência de análise da tese apresentada pela defesa em alegações finais referente ao crime de dano qualificado, com fulcro no artigo 315, §2o, inciso IV, do Código do Processo Penal;

No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, por falta de tipicidade formal. Se reconhecida a elementar do delito, seja afastada a qualificadora do crime de dano e, caso reclassificado o delito, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para processamento do feito e, ato contínuo, declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP. Por fim, se mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena (id. 175755288).

Contrarrazões pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito, pelo desprovimento do recurso para manutenção incólume da sentença ora vergastada (id. 175755292).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e
“pelo acolhimento da preliminar arguida pelo recorrente, em relação ao delito de dano qualificado, para anulação da sentença, ficando prejudicado o exame do mérito do apelo”
(
sic
do id. 180764682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1029713-16.2020.8.11.0003

APELANTE: JOSE CARLOS CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa do apelante requer a anulação da sentença prolatada, sob o argumento de que a magistrada sentenciante não analisou tese apresentada pela defesa em alegações finais (ausência de elementar do delito – coisa alheia) que poderia infirmar a conclusão do julgado, tudo na forma do art. 315, § 2o, IV, do CPP.

Embora a defesa tenha suscitado em sede de alegações finais orais a questão de
“que os bens destruídos eram de propriedade do réu ou, ao menos, coisas comuns, de maneira que estaria ausente uma das elementares do delito de dano – que a conduta recaia sobre coisa alheia”
, verifica-se que tal tese não foi examinada na sentença, nem mesmo de forma sucinta (id. 175755280).

Consta das razões do recurso de apelação:

“Como visto da síntese processual, a Defensoria Publica alegou que os bens destruídos eram de propriedade do réu ou, ao menos, coisas comuns, de maneira que estaria ausente uma das elementares do delito de dano – que a conduta recaia sobre coisa alheia.

Subsidiariamente, alegou que a qualificadora do delito de dano não se faria presente no caso porque a vitima sequer estava presente quando os fatos ocorreram e que, uma vez afastada a qualificadora, o Ministério Público não teria legitimidade para o feito e que deveria ser declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência (...) os bens eram de propriedade, ou copropriedade, do recorrente e que não haveria legitimidade do Ministério Público para o feito (...)”
(id. 175755288).

Analisando os autos, verifica-se que a magistrada de origem deixou de apreciar o pedido da defesa relativo à ausência da elementar do crime de dano qualificado, a saber: conduta delitiva que atinge coisa alheia, tendo restringido sua decisão ao apontamento das provas de materialidade e autoria do delito, sobretudo pelas declarações da vítima, em juízo, aliado a existência do exame pericial no local do crime (id. 175755269).

Tem-se que a tese defensiva foi submetida ao juízo para deliberação, todavia, imotivadamente, não foi enfrentada pela magistrada sentenciante.

Considerando que tal omissão configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, previstos no art. 5o, inciso LV, e art. 93, inciso IX, da CR/88, resta evidente o prejuízo para a defesa, maculando de forma insanável a sentença prolatada.

A propósito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a sentença que não analisa todas as alegações defensivas padece de nulidade absoluta, eis que gera indiscutível prejuízo à defesa. Sobre o tema, colaciono julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. TIPICIDADE FORMAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA. NULIDADE CONSTATADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A ausência de análise, pelo Tribunal de origem, das teses defensivas expostas no mandamus originário viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por absoluta ausência de prestação jurisdicional (...)”
(RHC n. 85.511/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017).

Frisa-se que a análise da mencionada tese defensiva em segundo grau de jurisdição geraria inequívoca supressão de instância, o que, como se sabe, não é admitido em nosso ordenamento jurídico, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da sentença, para que outra seja proferida.

Ante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR arguida pela defesa, declarando nula a sentença proferida nos autos da ação penal no 1029713-16.2020.8.11.0003, determinando que outra seja prolatada, com exame de todas as teses defensivas, restando prejudicada a análise das demais alegações do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023